Tribunal: TJDFT
Processo: 0728319-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. FATO NOVO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA DESCONTITUÍDA.
1. Entende-se por legitimidade passiva a pertinência subjetiva de a parte ré responder, em tese, à pretensão deduzida na petição inicial.
2. Segundo o artigo 493 do Código de Processo Civil, considera-se fato novo aquele superveniente à propositura da ação capaz de influir no julgamento do mérito, seja constituindo, modificando ou extinguindo o direito controvertido.
3. No caso concreto, foi reconhecida a nulidade do contrato de locação firmado com o uso de documento falso, e os demais constantes dos autos comprovam a legitimidade passiva da pessoa que ocupava o imóvel locado.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Com base no art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Prejudicado o pedido de despejo. Unânime.